Tribunal: TJDFT
Processo: 0735973-62.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0735973-62.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIMONE CRISTINA DE FARIA DECISÃO Aguarde-se o julgamento da Reclamação (id 40665869) interposta perante o Supremo Tribunal Federal. Certifique-se. Após, conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito